Tribunal: TJDFT
Processo: 0025079-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. INOCORRENTE. OMISSÃO. PAGAMENTO BET. NÃO OCORRENTE. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EXISTENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão analisou a questão e foi claro ao estabelecer que o pagamento do benefício previdenciário decorre da contribuição conjunta da autora e do banco empregador e que o fato de o Banco do Brasil ter cometido ato ilícito e pago as horas extras de forma extemporânea não afasta a obrigação de ambas as partes arcarem com a recomposição. Omissão inocorrente.
2. Restou devidamente analisado o pedido de pagamento do BET, tendo sido proferido entendimento no sentido de que o caráter transitório do benefício e o fato de o pagamento de horas extras não influenciar no seu recebimento.
3. A parte autora apresentou pedido subsidiário no apelo que não foi analisado pelo acórdão, restando caracterizada a omissão.
3.1. Observa-se que petição inicial foram feitos vários pedidos, mas nenhum deles no sentido de, em caso de condenação da autora a recompor a reserva matemática, que tenha que pagar as contribuições sem os cálculos atuarias. Clara, portanto, a inovação recursal e impossível a análise do pedido. Omissão sanada.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.